Tribunal: TJSP
Processo: 4015370-46.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa - Inocorrência – Prova oral: oitiva de testemunhas – Dispensabilidade – Prova documental suficiente – Preliminar rejeitada.
CAMBIAL - Duplicatas – Contrato de Crédito em Conta-Corrente para Fornecimento de Passagens e de Serviços às Contratantes de Viagens e Turismo – CDC - Inaplicabilidade – Empresa-ré não é destinatária final – Emitidos bilhetes

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa - Inocorrência – Prova oral: oitiva de testemunhas – Dispensabilidade – Prova documental suficiente – Preliminar rejeitada.
CAMBIAL - Duplicatas – Contrato de Crédito em Conta-Corrente para Fornecimento de Passagens e de Serviços às Contratantes de Viagens e Turismo – CDC - Inaplicabilidade – Empresa-ré não é destinatária final – Emitidos bilhetes aéreos com a senha de funcionária da ré – Não há prova documental ou pericial que afaste a responsabilidade da ré pelo pagamento das duplicatas – Suposta fraude que não pode ser atribuída à autora – Manutenção da sentença que julgou procedente a ação de cobrança e improcedente a ação de inexigibilidade de débito – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios de ambas as ações majorados de 10% para 15% da base de cálculo fixada em primeiro grau, em observação ao disposto no art.85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4015370-46.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
ITU TURISMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, ROSANA TEZOTO
FREITAS
e
EDUARDO
DA
SILVA
FREITAS,
é
apelado
ANCORADOURO REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015370-46.2013.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 44477
APEL.No: 4015370-46.2013.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APTES. : Itu Turismo Promoções e Eventos Ltda. e outros
APDA. : Ancoradouro Representações e Turismo Ltda.
SENTENÇA DO JUIZ: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa -
Inocorrência Prova oral: oitiva de testemunhas
Dispensabilidade Prova documental suficiente
Preliminar rejeitada.
CAMBIAL - Duplicatas Contrato de Crédito em
Conta-Corrente para Fornecimento de Passagens e
de Serviços às Contratantes de Viagens e Turismo
CDC - Inaplicabilidade
Empresa-ré não é
destinatária final Emitidos bilhetes aéreos com a
senha de funcionária da ré
Não há prova
documental ou pericial que afaste a responsabilidade
da ré pelo pagamento das duplicatas
Suposta
fraude que não pode ser atribuída à autora

Manutenção da sentença que julgou procedente a
ação de cobrança e improcedente a ação de
inexigibilidade de débito Honorários recursais
Cabimento Honorários advocatícios de ambas as
ações majorados de 10% para 15% da base de
cálculo fixada em primeiro grau, em observação ao
disposto no art.85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação de cobrança e condenou os réus ao pagamento do valor
indicado na petição inicial, acrescido de juros e correção monetária a partir do
vencimento, mais as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação; diante ainda do
exame conjunto dos autos a estes apensados (proc. n.
4024062-34.2013.8.26.0114) julgou improcedente a ação de inexigibilidade
de débito, condenando os autores ao pagamento das custas e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015370-46.2013.8.26.0114 -Voto no
3
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sustentam os recorrentes haver cerceamento de defesa,
pois a prova oral, apesar de deferida, não foi realizada. No mérito, alega que
os títulos que embasam a ação de cobrança são indevidos, pois as passagens
aéreas não foram emitidas pelos computadores da empresa-corré. Afirma que
o inquérito policial (cujas peças somente puderam ser juntadas com este
apelo) concluiu que a fraude não teve origem no computador da corré.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Ao contrário do alegado, não houve cerceamento de
defesa.
A formação da convicção do juiz a respeito do tema
controvertido inexigibilidade dos títulos por ser insubsistente a sua causa
subjacente de emissão - independia de produção da prova oral requerida pelos
apelantes, pois suficientemente dirimida pelos documentos juntados aos
autos.
“A necessidade da produção de prova em audiência há de
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da
causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado” (cf. RE 101.171-SP, RTJ 115/789).
Consoante o disposto no art. 370 do CPC/2015, cabe ao
juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente
protelatórias.
“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina
a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015370-46.2013.8.26.0114 -Voto no
4
concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (cf. Recurso Especial no 3.047/ES, rel. Min. Athos Carneiro, j.
17-9-1990).
Os fatos postos a julgamento estão claros e o conjunto
probatório era suficiente à formação da convicção do sentenciante acerca dos
temas controvertidos.
Além disso, a oitiva da testemunha arrolada pelos réus (ex-
funcionária que supostamente realizou as compras das passagens aéreas que
deram origem à emissão das duplicatas cobradas) era dispensável, pois
serviria apenas para confirmar a tese defensiva de que ela não realizara as
compras, mas não afastaria a sua responsabilidade pelo pagamento do título.
Isto porque, como se verá adiante, as compras foram realizadas com a senha
pessoal de acesso da funcionária e eventual fraude daí decorrente não pode
ser oposta contra a vendedora.
Não houve, pois, cerceamento de defesa.
2.2. A relação jurídica entre as partes não está
compreendida no microssistema consumerista.
O art. 2o do CDC dispõe que “consumidor é toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final”.
A doutrina adota a chamada teoria finalista para a
definição do conceito de consumidor:
“(...) Destinatário final seria aquele destinatário fático e
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo,
segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015370-46.2013.8.26.0114 -Voto no
5
produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou
residência - é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-
lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria
novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço
final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida
'destinação final' do produto ou do serviço, ou, como afirma o STJ, haveria
consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e de
distribuição. Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que
adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor
seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um
grupo da sociedade que é mais vulnerável.” (cf. Antônio Herman de
Vasconcellos Benjamin, Leonardo Roscoe Bessa e Claudia Lima Marques
Manual de Direito do Consumidor, 5a ed., RT, 2013, pp. 93-94).
Não sendo a empresa-ré a destinatária final, a relação
contratual não é de consumo.
Pelo “Contrato de Crédito em Conta-Corrente para
Fornecimento de Passagens e de Serviços às Contratantes de Viagens e
Turismo” (cf. fls. 25-36) a autora intermediava a venda de passagens aéreas
da ré para os seus clientes.
A autora trouxe aos autos duplicatas, cuja origem foi
demonstrada. As compras das passagens aéreas foram realizadas com a senha
de uma funcionária da empresa-ré se houve uso indevido ou fraude isso
é assunto que não diz respeito à autora.
E a simples negativa de emissão dos pedidos não é
suficiente para afastar a responsabilidade dos réus pelo pagamento das
duplicatas. Afinal, a responsabilidade pela suposta fraude não pode ser
atribuída à autora, que não participou (como é incontroverso) da aplicação da
senha usada para as compras, que era, conforme cláusula contratual [cf.
“paragráfo quarto (fls. 28-29)], de responsabilidade dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015370-46.2013.8.26.0114 -Voto no
6
Assim, ainda que decorrente de fraude não cometida nos
computadores da empresa-ré, a autora não pode ser prejudicada pelo não
pagamento das duplicatas, pois as passagens foram emitidas por senha cuja
aplicação era de responsabilidade exclusiva dos réus.
A sentença é mantida também por seus fundamentos (cf.
fls. 440-445):
“De início, não prevalece necessidade para com a
produção de prova oral, isso porque a questão atinente à exigibilidade ou
não dos débitos aqui pretendidos trata-se de questão que cinge-se apenas à
matéria de direito e análise dos documentos até então colacionados, daí que
se dispensa a dilação probatória e, por consequência, autoriza-se o
julgamento antecipado da lide, conforme preleciona o artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Ambas as lides envolvem a plausibilidade ou não da
cobrança das faturas de no 068184.9, 074533.2, 075267.3 e 075831.0, isto é,
se essas respectivas foram emitidas pela Itu Turismo.
A Itu Turismo suscita a ocorrência de fraude, tanto que
comprova a lavratura de boletim de ocorrência no 643/2013, mas silente se
manteve em relação ao determinado por decisão de fls. 394 dos autos no
4015370-46.2013.826.0114, para dizer se houve prosseguimento à ação
penal e, ou, se constatada alguma irregularidade com os IPs em que eram
lançados os pedidos de passagem.
Não só isso, mas também não impugnaram os aspectos
extrínsecos aos títulos que instruíram a inicial, bem como não questionaram
a emissão das passagens aéreas que deram ensejo aos valores ora cobrados.
Daí que a questão levantada é justamente em se
determinar se o débito é exigível em face dos réus, devendo ser-lhes imputada
a responsabilidade pela fraude perpetrada em prejuízo da Ancoradouro
Representações e Turismo LTDA.
Ora, uma vez que as passagens foram emitidas por meio
do portal de vendas da empresa Ancoradouro, com a utilização de senha
intransferível de titularidade da empresa ré, não prospera a tese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015370-46.2013.8.26.0114 -Voto no
7
requeridos segundo a qual a responsabilidade pela fraude deva ser atribuída
também ao autor.
De outro lado, atribuir culpa pelo ocorrido à autora seria
imputar-lhe responsabilidade objetiva, inadmissível na hipótese em comento,
já que não participou da emissão das passagens senão como mera
intermediária, fornecendo o crédito contratado à Itu Turismo.
Ademais, uma vez que as passagens foram efetivamente
emitidas, caberia à ré Itu Turismo comprovar o adimplemento da obrigação
ou outra causa extintiva da obrigação, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, o que não ocorreu.
Fica afastado, por conseguinte, o pedido de indenização
por danos morais, dado o mero exercício de direito de cobrança pela
Empresa Ancoradouro.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido proposto por
ANCORADOURO REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA e condeno os
réus ao pagamento do valor narrado na inicial, acrescido de juros e
correção monetária contados do vencimento.
Arcarão os réus com o pagamento de custas e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
Ainda, considerando o julgamento conjunto ao dos autos
no 4024062-34.2013.826.0114., ora apensados, julgo improcedente a
demanda proposta por ITU TURISMO PROMOÇOES E EVENTOS LTDA e
EDUARDO DA SILVA FREITAS e ROSANA TEZOTO FREITAS, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Arcarão esses autores, diante da sucumbência, com o
pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do
valor da causa, observando o que dispõe o artigo 98, §3o do Código de
Processo Civil.”
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4015370-46.2013.8.26.0114 -Voto no
8
2.3. Dispõe o art. 85, § 11, do CPC/2015:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos em primeiro grau
(para ambas as ações) são majorados de 10% para 15% sobre a base de
cálculo estabelecida na sentença.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator